Tribunal: TJMT
Processo: 0003308-90.2016.8.11.0005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003308-90.2016.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALAN MARCELO CABRAL - CPF: 037.583.271-80 (APELANTE), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (ADVOGADO), JHEINNE NAYARA BUENO DOS SANTOS - CPF: 078.380.309-51 (ADVOGADO), RAYANE CRISTINA BEATO OLIVEIRA - CPF: 055.937.371-69 (ADVOGADO), GONCALO BENEDITO DE MAGALHAES - CPF: 204.411.421-68 (APELADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (APELADO), GABRIELA COCCO BUSANELLO - CPF: 847.696.881-72 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (REPRESENTANTE), WESLEY SOUZA FERREIRA - CPF: 531.608.431-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE ALAN MARCELO CABRAL E DESPROVEU O APELO DE DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.

E M E N T A

Ementa.

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – LEGITIMIDADE PASSIVA - CONSÓRCIO – INDUÇÃO AO ERRO CONSUMIDOR – DEVOLUÇÃO DE PARCELAS DEVIDAMENTE CORRIGIDAS – IMEDIATAMENTE – DANOS MORAIS - CONFIGURADOS – RECURSOS CONHECIDOS - DESPROVIDO DA DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA - PARCIALMENTE PROVIDO DE ALAN MARCELO CABRAL.

1. Relação de consumo, assim entendimento que nos ilumina a C. STJ - quanto à aplicabilidade do CDC aos negócios jurídicos realizados entre as empresas administradoras de consórcios e seus consumidores-administrados (REsp 541.184/PB, 3a Turma, minha relatoria, DJ de 20/11/2006. No mesmo sentido: AgRg no REsp 929.964/GO, 3a Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 4/4/2005).

2. Promessa/propaganda de imediata contemplação, ou de adesão a grupo de consórcio com carta já contemplada pelo intermediário/grupo de consórcios, a condição como vendida é decisivo na decisão do consumidor em celebrar o contrato de consórcio. É cediço que a contemplação não é imediata, a partir daí, tem-se a violação a direitos básicos do consumidor, ao não informá-lo de forma adequada e clara sobre o serviço contratado (art. 6, III, CDC), bem como pela publicidade enganosa (arts. 6o, IV e 37, CDC)..

3. A violação ao direito do consumidor como demonstrado resultou em contrato nulo, devendo para tanto a imediata devolução dos valores pagos com acréscimos de estilo.

4. Demonstrada a conduta abusiva e arbitrária de funcionária da administradora de consórcio na falsa promessa de rápida contemplação, resta patente o dever da empresa ré em indenizar a parte autora, pelos danos morais suportados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 3308-90.2016.8.11.0005 interposto por DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. e ALAN MARCELO CABRAL contra sentença proferida na “Ação Indenizatória com Pedido de Tutela Antecipada” onde litigou com o autor ALAN MARCELO CABRAL em desfavor de GONÇALO BENEDITO DE MAGALHÃES (1o requerido) e DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA (2o requerido), perante a 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 87977468 e 87977469, assim exarou:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte demandante, razão porque:

a) DETERMINO que as partes requeridas, solidariamente, procedam com a devolução de valores para o autor no que se referem os pagamentos da entrada de cota de consórcio no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Fixo correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença, e juros moratórios a partir do evento danoso, ou seja, data do reembolso dos pagamentos.

b) DETERMINO que as partes requeridas, solidariamente, procedam com a devolução de valores ao autor no que se referem as parcelas de R$ 777,38 (setecentos e setenta e sete reais e trinta e oito centavos) e R$ 799,67 (setecentos e noventa e nove reis e sessenta e sete centavos). Fixo correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença, e juros moratórios a partir do evento danoso, ou seja, data do reembolso dos pagamentos.

c) CONDENO as partes requeridas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a parte autora, a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1 (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danosos e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

CONDENO, ainda, as partes requeridas, solidariamente, ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da causa, a ser devidamente atualizado, na forma do § 2o do art. 85 do NCPC.

Em consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do NCPC.

Irresignado, a 2a Ré/recorrente em sua apelação (ID 87977469) apresentou tese preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, aduzindo que a recorrente somente cedeu espaço para realização da venda de consórcio pelo primeiro requerido, e o negócio ocorreu no escritório do intermediário que não fica nas dependências da apelante.

E que nunca teve relação jurídica com o apelado, e o valor pago pelo recorrido foi em conta da administradora de consórcio a empresa Administradora Fiat Itaú e do primeiro requerido.

No mérito recursal argumentou que a sentença deve ser reformada por não atender legislação pertinente a fazer valer norma que estabelece que o consorciado desistente deve aguardar a contemplação de sua cota ou esperar o encerramento do grupo de consórcio, para ter de volta o valor pago.

Aduziu ainda que a apelante nunca recebeu qualquer valor do autor, assim a sentença que o condenou solidariamente a devolução do valor pago, deve ser reformada, pois se manter o decisum, o caso tratará de enriquecimento ilícito do recorrido.

Por fim insurgiu contra a sentença acerca da condenação ao dano moral, e seu valor arbitrado, requerendo a exclusão dos danos ou a diminuição do quantum.

Por sua vez a parte autora/recorrente também interpôs recurso de apelação a fim de reforma da sentença para seja determinado em condenação o valor que também fora entregue como pagamento da entrada do consórcio pelo autor no importe de R$ 2.000.00 (dois mil reis).

Postula razão recursal para que haja reforma da sentença por seu valor arbitrado a título de danos morais a qual espera modificação do quantum seja majorado para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pelo tamanho do descaso e desrespeito sofrido.

Contrarrazões da Domani Distribuidora de Automóveis Ltda. sob ID 87977579 e da parte autora ID 87977503.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” proposta por ALAN MARCELO CABRAL, doravante denominado recorrente/recorrido, em desfavor do GONÇALO BENEDITO DE MAGALHÃES e DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. doravante denominados recorridos/recorrentes.

O juiz a quo JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do NCPC, e CONDENOU ainda a parte requerida/recorrente ao pagamento das despesas, custas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2° do art. 85 do CPC (sentença ID 87977468 e 87977469). Assim exarou:

a) DETERMINO que as partes requeridas, solidariamente, procedam com a devolução de valores para o autor no que se referem os pagamentos da entrada de cota de consórcio no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Fixo correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença, e juros moratórios a partir do evento danoso, ou seja, data do reembolso dos pagamentos.

b) DETERMINO que as partes requeridas, solidariamente, procedam com a devolução de valores ao autor no que se referem as parcelas de R$ 777,38 (setecentos e setenta e sete reais e trinta e oito centavos) e R$ 799,67 (setecentos e noventa e nove reis e sessenta e sete centavos). Fixo correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença, e juros moratórios a partir do evento danoso, ou seja, data do reembolso dos pagamentos.

c) CONDENO as partes requeridas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a parte autora, a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1 (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danosos e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

CONDENO, ainda, as partes requeridas, solidariamente, ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da causa, a ser devidamente atualizado, na forma do § 2o do art. 85 do NCPC.

Em consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do NCPC

A tese recursal da 2o requerida/recorrente tese preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, aduzindo que a recorrente somente cedeu espaço para realização da venda de consórcio pelo primeiro requerido, e o negócio ocorreu no escritório do intermediário que não fica nas dependências da apelante.

No mérito recursal argumentou que a sentença deve ser reformada por não atender legislação pertinente a fazer valer norma que estabelece que o consorciado desistente deve aguardar a contemplação de sua cota ou esperar o encerramento do grupo de consórcio, para ter de volta o valor pago.

Aduziu ainda que a apelante nunca recebeu qualquer valor do autor, assim a sentença que o condenou solidariamente a devolução do valor pago, deve ser reformada, pois se manter o decisum, o caso tratará de enriquecimento ilícito do recorrido. I

Insurgiu ainda contra a sentença acerca da condenação ao dano moral, e seu valor arbitrado, requerendo a exclusão dos danos ou a diminuição do quantum.

Já a parte autora/recorrente interpôs recurso de apelação a fim de reforma da sentença para seja determinado em condenação o valor que também fora entregue como pagamento da entrada do consórcio pelo autor no importe de R$ 2.000.00 (dois mil reis).

Postula razão recursal para que haja reforma da sentença por seu valor arbitrado a título de danos morais a qual espera modificação do quantum seja majorado para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pelo tamanho do descaso e desrespeito sofrido.

Pois bem, coligadas as provas e o exame dos efeitos legais daquele fato processual consubstanciam trabalho a ser empreendido pelo juiz de conformidade com o princípio da persuasão racional nas provas ou convencimento motivado, derivando que eventual interpretação dissonante do retratado nas provas e na lei processual civil poderá ensejar a reforma do julgado.

A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhou o desate ao qual chegou com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debatida como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo (art. 93, inc. IX CF).

E em que pese inconformismo da 2a requerida/recorrente em apresentar em sede de preliminar alegação de ilegitimidade passiva ad causam a fim de reformar a sentença do juízo de piso, não merece prosperar, visto que a decisão sentencial de forma clara e legal bem observou o envolvimento da empresa requerida nos fatos que resultaram em claro prejuízo material ao autor da ação.

A priori necessário destacar que ao caso se aplica normas e princípios ao direito do consumidor, visto ser relação de consumo, assim entendimento que nos ilumina a C. STJ - quanto à aplicabilidade do CDC aos negócios jurídicos realizados entre as empresas administradoras de consórcios e seus consumidores-administrados (REsp 541.184/PB, 3a Turma, minha relatoria, DJ de 20/11/2006. No mesmo sentido: AgRg no REsp 929.964/GO, 3a Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 4/4/2005).

Destaca-se dos fatos e provas que o autor/recorrido bem demonstrou por provas, conversas por email e whatsaap, que o 1o requerido, a qual foi imputado na prática falha da prestação dos serviços/ou indução ao erro (venda de consórcio contemplado), estava a todo momento em relacionamento com funcionários da empresa recorrente/requerida, em incontroversa venda de consórcios de interesse da Fiat, e inclusive de uso de espaço da Domani Distribuidora de veículos. É evidente que houve participação/interesse da empresa requerida no caso em apreço.

Por esta razão, à 1a requerida/recorrente não prosperar a alegação de ilegitimidade passiva na causa. Nego provimento ao apelo preliminar.

Já no mérito do recurso insiste a 2a requerida/recorrente que a sentença não observou a legislação pertinente a fazer valer a tese de que o consorciado desistente deve aguardar a contemplação de sua cota ou esperar o encerramento do grupo de consórcio, para ter de volta o valor pago. Tal assertiva não procede.

Ao caso, ao observar que houve a clara promessa/propaganda de imediata contemplação, ou de adesão a grupo de consórcio com carta já contemplada pelo intermediário/grupo de consórcios, a condição como vendida é decisivo na decisão do consumidor em celebrar o contrato de consórcio. É cediço que a contemplação não é imediata, a partir daí, tem-se a violação a direitos básicos do consumidor, ao não informá-lo de forma adequada e clara sobre o serviço contratado (art. 6, III, CDC), bem como pela publicidade enganosa (arts. 6o, IV e 37, CDC).

Neste espeque mesmo o juízo de primeiro grau entender que o contrato de adesão de compra de carta de consórcio pelo consumidor, com a ausência de sua assinatura no documento, tornou o negócio sem validade a consubstanciar em ausência do dever/cumprir com o contrato pelo autor/recorrido, a violação ao direito do consumidor como demonstrado nos autos resultou em contrato nulo, devendo para tanto a imediata devolução dos valores pagos com acréscimos de estilo.

Assim, entendo que ante a frustração do recorrido/consumidor de não ver concluído ou seguido seu interesse na aquisição da cota de consórcio, pela falha na prestação dos serviços de seus fornecedores, a devolução dos valores pagos se torna medida legal e justa ao consumidor. Não há que falar em desistência de negócio claramente viciado por indução ao erro do consumidor.

A devolução há de ser imediata, como bem decidiu a sentença em conformidade a jurisprudências a respeito do caso ora retratado, senão vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COMPROVAÇÃO. ANULAÇÃO DO NEGÓGIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM r$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). CORREÇÃO MONETÁRIA (SÚMULA 362 DO STJ). JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INTEGRALMENTE PELA PARTE RÉ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I - Comprovado que os autores foram prejudicados por preposta da administradora de consórcio que os induziu na contratação do plano oferecido, porquanto foram convencidos a firmar negócio sob o argumento de contemplação imediata, deve ser mantida a sentença vergastada no que pertine à anulação do negócio jurídico diante da caracterização de dolo (erro substancial). II - Deve ser restituído integralmente o valor pago à parte autora, a fim de possibilitar o retorno das partes ao status quo ante, nos termos do artigo 182 do Código Civil, sendo inaplicável o entendimento sedimentado em recursos repetitivos (REsp 1.119.300/RS), que determina a devolução de valores até trinta dias a contar do encerramento do grupo. III - Demonstrada a conduta abusiva e arbitrária de funcionária da administradora de consórcio na falsa promessa de rápida contemplação, resta patente o dever da empresa ré em indenizar a parte autora, pelos danos morais suportados. IV – [...] (TJGO, APELACAO CIVEL 2153-59.2011.8.09.0142, Rel. DES. GERSON SANTANA CINTRA, 3A CÂMARA CIVEL, julgado em 01/12/2015, DJe 1929 de 14/12/2015).

Neste norte, não há como proceder alegações recursais de eventual consorciado desistente deve aguardar a contemplação de sua cota para ter de volta o valor pago sob pena de enriquecimento ilícito. Nego provimento nesse ponto.

Ademais não merece prosperar também insurgência recursal da 2a requerida/recorrente ao que aduz não haver danos morais no caso em apreço, em contraponto ao que condenou em sentença, mas como bem se observa dos fatos e aplicação de jurisprudência de nossos Tribunais Pátrios, a reparação por danos morais é medida que se impõe, haja vista que da falsa promessa de venda de cota de consórcio, com frustração do negócio, a perturbação psicológica ultrapassa os limites de mero aborrecimento. Danos morais configurados e arbitrados consoante jurisprudências:

“CONTRATO DE CONSUMO CONSÓRCIO BEM MÓVEL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO CONTRATO, COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E CONDENAÇÃO DOS CORRÉUS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA APELAÇÕES DE AMBAS AS CORRÉS. Argumentos dos apelantes que não convencem Réu enganado por vendedora, que prometeu entrega do bem (caminhão) em quinze dias - Devolução imediata dos valores pagos pelo autor, no caso concreto, firmada não na liberdade do consorciado deixar o grupo, mas sim em efetiva falha na prestação dos serviços, a viciar a vontade do consumidor, sendo, portanto, descabida qualquer retenção por parte da administradora do sistema de consórcios ou de sua representante comercial Situação vivenciada pelo autor que lhe causou mais do que simples aborrecimentos inerentes à vida em sociedade Danos morais configurados Precedentes deste e. Tribunal de Justiça, envolvendo o mesmo sistema de consórcios Indenização bem fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não comportando redução. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS” (Apelação 4027932-87.2013.8.26.0114, rel. Des. Sérgio Gomes, 37a Câmara de Direito Privado, j. em 10/03/2015).

E ainda:

APELAÇÃO – CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL – PROMESSA DE COTA CONTEMPLADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. VENDA DE "COTA CONTEMPLADA" – Prova dos autos que evidencia que a autora foi ludibriada quando do ingresso em grupo de consórcio, sob a promessa de que estaria adquirindo cota já contemplada – Conversa mantida entre a autora e o corréu representante, por meio eletrônico, que deixa evidentes os termos da negociação – Contrato reputado nulo – Quantias pagas pela consumidora que devem ser integral e imediatamente devolvidas, com os acréscimos de estilo. 2. DANOS MORAIS – Ocorrência – Situação vivenciada pela autora que lhe causou mais do que simples aborrecimentos inerentes à vida em sociedade – Engodo que lhe causou desfalque financeiro e frustrou expectativas de aquisição de casa própria - Danos morais configurados – Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1014133-34.2017.8.26.0002; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 10a Vara Civel; Data do Julgamento: 21/08/2018; Data de Registro: 22/08/2018).

Nego provimento ao argumento recursal do 2a requerida/recorrente de reforma sentença no que tange aos danos morais.

Oportuno destacar que por reiteradas decisões judiciais, o valor arbitrado a título de danos morais aos casos de frustração de ao consumidor em contrato de adesão a adquirir cota em grupo de consórcio estabeleceu o valor ora arbitrado nos razoáveis R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como bem podemos observas as jurisprudências acima explicitadas.

Por derradeiro, não vejo causa a assistir razão recursal do autor/recorrente a majoração do quantum arbitrado pelo juízo singular, em sua sentença, devendo assim permanecer inalterado o valor ora condenado. Nego provimento a alegação recursal do autor/recorrente para majoração dos danos morais ora arbitrados em sentença.

Por fim a alegação do autor/recorrente a requerer reforma de sentença que não determinou a condenação dos requeridos à restituição do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que foram pagos ao intermediário no ato do fechamento do negócio, a meu ver deve prosperar, visto que, a sentença declarou procedência da ação e a devolução total dos valores despendidos no negócio pelo autor, restou assim ao autor/recorrente comprovar nos autos, por documentos válidos, o pagamento do valor ao intermediário. O que se comprovou, por tratativas via wahtsapp com o 1o requerido, e por testemunha - Elivelton André do Nascimento (vídeos de IDs 8777500 e 87977501) que afirmou a entrega do referido valor ao 1o requerido.

É entendimento do STJ ser admissível a prova testemunhal do valor existente em começo de prova escrita que sustente a prova testemunhal, em observância do artigo 444 do CPC:

Art. 444. Nos casos em que a lei exigir prova escrita da obrigação, é admissível a prova testemunhal quando houver começo de prova por escrito, emanado da parte contra a qual se pretende produzir a prova.

Dou provimento ao apelo recursal do autor/recorrente a reforma sentença, a determinar pela restituição do valor R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao cálculo ora apresentado em sentença.

Isto posto, CONHEÇO dos recursos, NEGO PROVIMENTO ao recurso da DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do ALAN MARCELO CABRAL a tão somente determinar pela restituição do valor R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao montante estabelecido no decisum, mantendo-se a sentença em todos os seus demais termos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC, em desfavor da apelante DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022